Tribunal: TJDFT
Processo: 0727518-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0727518-20.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: CLAUDIO BEVILAQUA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CLAUDIO BEVILAQUA contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília que, em sede de liquidação de sentença movida pelo agravante em face do BANCO DO BRASIL S/A, fixou o valor devido, à data de 16/02/2021, em R$ 142.525,98 (cento e quarenta e dois mil quinhentos e vinte e cinco reais e noventa e oito centavos). Neste primeiro exame, admito o processamento do recurso (parágrafo único do art. 1.015 do Código de Processo Civil), registrando que não há pedido liminar a ser apreciado, devendo a matéria de fundo ser decidida pelo Colegiado. Prossiga-se, intimando a parte agravada para responder ao recurso. Dispensadas as informações do Juízo. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 27 de agosto de 2021. Desembargador CRUZ MACEDO Relator